Tribunal: TJDFT
Processo: 0715414-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO APONTADA. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TEMAS E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. DESCONTENTAMENTO. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1025, CPC. OBSCURIDADE APONTADA. ESCLARECIMENTO. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DA PARTE APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE APELADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação interposta pela parte apelante e, na extensão, a ela negou provimento, mantendo a sentença de primeiro grau. A parte apelante alega omissão no acórdão por não ter apreciado o argumento de que a área doada seria pública, apresentando documentos de outro processo em sede recursal. A parte apelada suscita obscuridade quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de analisar a alegação de que a área doada é pública, considerando a juntada de documentos na fase recursal; e (ii) verificar se houve obscuridade no acórdão quanto à forma de aplicação da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente em relação à base de cálculo definida na sentença diante do baixo valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Não se constata omissão no acórdão em relação à alegada natureza pública da área doada, uma vez que os documentos apresentados pela parte apelante somente em sede de apelação não foram conhecidos, assim como a discussão sobre o domínio da área, por caracterizar inovação recursal e supressão de instância, em consonância com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. A matéria não foi objeto de debate e decisão na instância de origem. A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida na hipótese do art. 435 do CPC, o que não se verificou no caso.
5. O prequestionamento deve observância ao artigo 1025, do CPC.
6. Assiste parcial razão à parte apelada quanto à obscuridade na majoração dos honorários advocatícios. Embora o acórdão tenha majorado os honorários de 10% para 12%, conforme o art. 85, § 11, do CPC, é cabível esclarecer que a majoração incide sobre a base de cálculo estabelecida na sentença, que fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa ou no montante recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (25 URH), o que for maior, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração da parte apelante desprovidos e embargos de declaração da parte apelada parcialmente providos.
Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não se conhece de alegações e documentos apresentados pela primeira vez em sede de apelação que não se enquadrem nas hipóteses do art. 435 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. 3. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deve observar a base de cálculo fixada na sentença, garantindo a aplicação dos critérios estabelecidos nos §§ 2o, 8o e 8o-A do mesmo dispositivo legal, especialmente em causas de baixo valor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; 434; 435; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020; TJDFT, Acórdão no 1638796, Processo no 07142774220228070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, j. 09/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada.